Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há que se falar em absolvição do delito por ausência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Recurso desprovido.